Tribunal: TJPA
Processo: 0000329-15.1988.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000329-15.1988.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RONALDO DE SOUSA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0000329-15.1988.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: RONALDO DE SOUSA MOREIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE MODO EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000329-15.1988.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: RONALDO DE SOUSA MOREIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA, que – nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizado por BANCO DO BRASIL S.A. – julgou extinta a ação, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, condenando a parte exequente ao pagamento de eventuais custas processuais.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, a nulidade absoluta da r. sentença, sob o argumento de que a vara de origem encaminhou, equivocadamente, os autos ao setor de arquivo, não podendo arcar com a desídia do cartório, que, em flagrante inobservância às regras procedimentais, cerceou de maneira grave o seu direito à manifestação.

Argumenta, ainda, a violação ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC e a Súmula nº 240 do STJ.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, para
“anular na integralidade a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando, com efeito ex tunc, a volta dos autos ao momento do vício insanável”.

Certificado o transcurso
in albis
do prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

Por último, os autos vieram-me distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000329-15.1988.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: RONALDO DE SOUSA MOREIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

Examinadas as alegações apresentadas neste grau recursal,
concluo que o magistrado singular se equivocou ao entender que o autor abandonou o processo, bem como, ao reconhecer a prescrição intercorrente.

Com o efeito, o Juízo
a quo
pontuou que, no ano de 1994, foi determinada a intimação da parte exequente para manifestar interesse no feito, contudo, não houve manifestação, razão pela qual, em 16/12/2016, extinguiu o feito.

No entanto, conforme consta na certidão de ID nº 480367, datada de 06/10/2015, o “
último despacho judicial datado de 04/07/1994, determinando a intimação do requerente, o qual
não
foi cumprido pela secretaria desta Vara
”.

Outrossim, constato que, após o mencionado despacho determinando a intimação do exequente – o qual, repiso, não foi cumprido pela secretaria de origem -

o
processo ainda foi enviado, sem qualquer tipo de decisão judicial, ao setor de arquivo.

Logo,
não há que se falar em prescrição intercorrente quando constatado que não houve qualquer tipo de inércia da parte exequente, mas sim erro atribuído à vara de origem
.

Para finalizar, chamo a atenção, ainda, para o
fato do exequente, ora apelante, não ter sido intimado acerca da extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição, em nítida violação ao princípio da não surpresa
(CPC, art. 10).

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

-------------------------------------------------------------------------------------

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo ? ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021).

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso
,
a fim de anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, data dispo

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2024